Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-51.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005020-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI PAIAO - CPF: 038.642.588-47 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
REALIZAR SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005020-51.2023.8.11.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: CLAUDINEI PAIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra.

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
que nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Morais n. 1005020-51.2023.8.11.0006 ajuizada por
CLAUDINEI PAIÃO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para converter o contrato nº 005888802560 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados em excesso, a ser restituído na forma simples,
com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação,
mediante apuração em liquidação de sentença.

Diante da
sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação; ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

O apelante defende em suas razões que
“Trata-se de ação de revisão contratual movida pela apelado em face da Apelante, na qual o demandante requereu o cancelamento do cartão consignado, restituição em dobro dos valores que entende serem indevidos, declaração de abusividade e nulidade, a conversão do cartão consignado para empréstimos consignado, a suspensão do débito das prestações, a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais, bem como em custas e honorários advocatícios”
(sic).

Afirma que
“Primeiramente, cumpre esclarecer que ao recorrido foi dada plena liberdade de decidir se queria ou não contratar, mesmo porque foi a mesma quem procurou o réu para realizar os contratos, quando lhe foi conveniente, e não o contrário. nota-se que no contrato acostados nos autos no demonstra cabalmente que o apelado tinha total conhecimento de que o contrato era um empréstimo consignado mediante cartão de crédito” (sic).

Diz que
“O que se aclara dos autos é que houve a contratação de cartão de crédito com autorização de saque e consignação em folha do valor mínimo da parcela, e desde o início da relação jurídica, o que vem sendo pago são os débitos oriundos do cartão de crédito, porém, de forma parcial, pois lançado no contracheque da parte autora somente o valor para pagamento mínimo, inexistindo nos autos qualquer informação de eventual quitação do saldo remanescente. É de saber público e notório que a fatura de um cartão de crédito deve ser paga no vencimento, mês a mês, e, quando não paga, há, por vezes, a cobrança de uma parcela mínima, permanecendo o débito total acrescido de juros para cobrança na fatura seguinte”
(sic).

Enfatiza que
“Assim, tendo em vista que todos os descontos empreendidos pela Apelante tiveram supedâneo no contrato, guardando com o mesmo estrita observância, pelo que não foi impingida à parte Apelado qualquer sorte de dano patrimonial. O que se observou, na verdade, foi o puro e simples cumprimento dos termos contratados pela Apelado, ou seja, a simples cobrança dos valores conforme previsão contratual. Configurou-se, destarte, o exercício regular de direito, que, como é de sabença, não tem o condão de causar dano, seja ele de cunho material ou moral (conforme célebre lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, contida em seu “Programa de Responsabilidade Civil – 2ª Edição”, o direito e o ilícito são antíteses absolutas, onde há direito, não há ilícito)”
(sic).

Assevera que
“todas as taxas cobradas estão descritas no contrato de utilização do cartão de crédito, e os indexadores contidos nas próprias faturas, que são alteradas de acordo com a taxa do mercado à época”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes as alegações autorais, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 210933669).

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id.
211122656
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDINEI PAIÃO
ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Morais em desfavor do
BANCO PAN S.A,
alegando, em síntese, que é servidor público e em determinada ocasião firmou com a instituição financeira, ora apelante, negócio jurídico comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, entendendo ser um empréstimo consignado. Aduziu que o bando requerido tem realizado descontos em sua folha de pagamento desde 2009 e, em sua concepção os descontos efetuados tinham como fim o pagamento do empréstimo, todavia, alegou que se trata de uma dívida infinita, em que se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor, tornando-se, segundo ele, uma dívida impagável.

Por sua vez, em sede de contestação, o banco apelante defendeu a legalidade dos descontos previstos no contrato, bem como a ausência de caracterização da responsabilidade civil, razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para converter o contrato nº 005888802560 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso.

Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos o “Termo de adesão – cartão de crédito consignado Pan” (Id n. 124297449).

Ao que se denota dos autos, extrai-se do contrato juntado pela parte demandada no Id. 124297449, se quer é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente da autora nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC
.

[
...]

De tal sorte, tem-se que na presente lide a parte autora demonstrou ter sido prejudicada na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois a requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

[...]

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Da mesma forma, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a intenção de contratar empréstimos consignados. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato n° 005888802560 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça; [...]”
(Id.
210933661
).

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelante, ao apresentar defesa escrita, em sede de contestação, trouxe aos autos o aludido contrato (Id. 210931245), de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura da parte apelada, bem como os demais elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência de contratação e disponibilização do crédito, dada a similaridade das assinaturas apresentadas em confronto com as apostas nos documentos pessoais da parte autora.

Ademais, destaco que à espécie devem ser observados os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Compulsando os autos, vislumbro que o apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que efetivou saques no cartão de crédito, conforme se constata dos comprovantes de transferências acostados no Id. 210931245 (Pág. 04) e faturas carreadas no Id. 210931245 (Págs. 29 a 32), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Sendo assim, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.

(N.U 1046222-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Colaciono ainda o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE – UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Outrossim, a instituição apelante agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrente.

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, afasto a condenação do apelante à restituição dos valores descontados.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024